Tribunal: CARF
Processo: 10120.901862/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901862/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.936 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIVACOM PLANOS DE SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o acolhimento de arguição de cerceamento do direito de defesa
quando a prova da qual depende a solução do litigio é passível de ser produzida
pelo próprio Recorrente e não demonstrada ocorrência de prejuízo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente, por meio de
elementos idôneos e na forma da legislação tributária, o direito creditório
vindicado, não cabendo ao julgador neste momento processual realizar trabalho
de auditoria, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901862/2012-91
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901862/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 2/3) contra despacho decisório
(fls. 37) que não reconheceu o direito creditório declarado pelo contribuinte no
PER/DCOMP n° 33820.00854.051009.1.3.04-3675 (fls. 32/36), referente a pagamento
a maior de IRRF, Cód. 0588, realizado em 10/11/2008, conforme abaixo:

O contribuinte alega que no dia 08/08/2008 efetuou o pagamento do IRRF
incidente sobre o trabalho sem vínculo empregatício, código 0588, no valor de R$
7.392,30. Entretanto, por um engano, acrescentou o referido débito ao valor devido de
R$ 7.752,51, totalizando o montante de R$ 15.144,81, recolhido em 10/11/2008.
Alega que o pagamento indevido pode ver verificado através das suas DCTFs.
Valor em solicitado (litígio) R$ 5.671,34.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-64.863, de 18 de abril de 2019 (e-fl. 46).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 60), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Relativamente à preliminar de mérito, ressalta que "Em que pese a decisão de
primeira instância ter afirmado que o contribuinte não apresentou nenhuma prova das suas
alegações, a legislação que rege o processo administrativo tributário possui contornos mais
amplos quando se refere à produção de provas” e que “Na busca da verdade real o efetivo
conhecimento dos fatos é indispensável para que haja a correta aplicação da lei.”
Aduz que “Nessa luta pela busca da verdade real, preservação da ampla defesa e
do contraditório e da correta aplicação da lei, as normas que regem o processo administrativo
tributário incorporam mecanismos que garantem uma decisão justa às demandas dos
contribuintes.”
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901862/2012-91

Argui que “Poderia a autoridade julgadora, para atender ao princípio da busca da
verdade real e assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa com os meios a ele
inerentes, converter o julgamento em diligência para intimar o contribuinte afim de comprovar a
regularidade da DCTF.”
Conclui que “A omissão na busca da verdade real decorrente da não realização de
diligência de ofício para oportunizar o contribuinte a comprovar a regularidade da DCTF e
retificadora, implicou no cerceamento do direito da ampla defesa.”
Com relação ao mérito, contesta a não homologação da compensação,
sustentando que "... efetuou o pagamento de DARF através do código 0588 (IRRF), no valor de
R$ 15.144,81, quando o valor devido para aquela competência 10/2008 seria de R$ 7.752,51.
Assim, restou um crédito em favor do contribuinte no valor de R$ 7.392,30."
Acrescenta que “...efetuou o PER/DCOMP para obter a compensação do tributo
pago a maior em relação ao tributo devido na competência 06/2009, par quitar o valor de R$
9.989,44, tendo recolhido o valor de R$ 2.597,14’, que “...houve um erro material do
contribuinte ao recolher tributo a maior” e que “Esse fato está evidenciado na DCTF 1° Semestre
2009, que segue em anexo.”
Ao final, requer o provimento do recurso para anulação da decisão recorrida por
cerceamento de seu direito de defesa.
É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como preliminar de mérito, o Recorrente sustenta a necessidade de diligência para
esclarecimento dos fatos, alegando que a falta de determinação pela autoridade julgadora desta
medida de caráter processual redundou no cerceamento do seu direito de defesa.
Constata-se que tal requerimento de diligência está em desacordo com a legislação de
regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação do Recurso
Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901862/2012-91

Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam estar de
posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal procedimento totalmente
dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não possa ser produzida por ele,
situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem está provada nos autos.
Assim, no caso dos autos, caberia a apresentação da DCTF do período-base
examinado -ano-calendário de 2008- na qual estariam consignados os valores reclamados, bem
como eventuais provas extraídas da escrituração contábil-fiscal do Recorrente capazes de
justificar suas alegações, medidas que efetivamente não foram tomadas.
Ademais, no campo processual, é cediço que "alegar sem provar é o mesmo que
não alegar" e que a arguição de cerceamento do direito de defesa capaz de dar azo à nulidade de
decisão é condicionada à apresentação de prova do prejuízo sofrido pela parte. A propósito, veja-
se o teor dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - (...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Pelos motivos expostos rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente.

Mérito
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901862/2012-91

Quanto ao mérito, constato que ora Recorrente não teve homologado o
PER/DCOMP no 33820.00854.051009.1.3.04-3675, transmitido em 05/10/2009, conforme
excerto seguinte do Despacho Decisório Eletrônico:
Observa-se que a circunstância fática que motivou a não homologação do
PER/DCOMP está inequivocamente registrada no Despacho Decisório, qual seja: a utilização do
valor do crédito pleiteado no pagamento de tributo de código 0588 (IRRF - RENDIMENTO DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO), do período de apuração de 31/10/2008.
Sobre o tema, assim manifestou-se o acórdão recorrido:
(...)
O contribuinte não apresentou nenhuma prova para comprovar o pagamento
indevido.
Consultando-se suas DCTFs, identifica-se os seguintes débitos:
(...)
Observa-se que o contribuinte confessou os débitos de R$ 7.392,30, referente ao
período de apuração julho/2008, e R$ 15.144,81, referente ao período de apuração
outubro de 2008.
Portanto, com base nesses elementos não ficou caracterizada a existência do
pagamento a maior do que o devido, relativo ao período de apuração do mês de
outubro de 2008, pois os pagamentos correspondem aos débitos declarados nas
DCTFs .
(...)
Como se vê, os débitos de R$ 7.392,30, referente ao período de apuração
julho/2008, e R$ 15.144,81, referente ao período de apuração outubro de 2008, foram
confessados nas DCTFs do ano-calendário de 2008 entregues pelo contribuinte.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901862/2012-91

Noutros termos, o Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base em
informações constantes da base de dados da RFB extraídas de documentos fiscais e declarações
prestadas pelo próprio Recorrente, as quais são legalmente válidas, exceto se forem retificadas na
forma da legislação tributária de regência.
Em sede recursal constata-se que o Recorrente fez uma descrição sumariada dos
fatos, evocou a aplicação do princípio da verdade material à solução da lide e juntou aos autos
apenas três fichas da DCTF mensal de 01/2009 (e-fls. 102), as quais, diga-se, não se prestam a
provar suas alegações porque referem-se a período-base diverso do aqui examinado (ano-
calendário 2008).
Tampouco o Recorrente apresentou a DCTF do ano-calendário de 2008 na qual
supostamente estariam consignados os valores reclamados ou eventuais provas extraídas da sua
escrituração contábil-fiscal capazes de justificá-los.
Em outras palavras, não juntou aos autos elementos comprobatórios
indispensáveis para atestar a legitimidade do direito ao crédito vindicado, tais como, Livro
Diário, Livro de Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na escrita contábil, etc.
A falta de comprovação da existência e suficiência do crédito pleiteado configura
ausência do requisito de liquidez e certeza necessários à homologação do pedido de
compensação, a teor do que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não custa lembrar, novamente, que o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito; neste sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme precedente a
seguir:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901862/2012-91

Dispositivo
Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública e que o
Recorrente não traz nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos aqui narrados, voto
por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital